Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709269-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ROSEMAN LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença n.o 0732713-46.2022.8.07.0001, proposta por CARLOS ROSEMAN LEITE em desfavor do ora agravante, afastou as preliminares alegadas em impugnação e determinou a realização de perícia, nos seguintes termos (ID 150189590 dos autos originários): “Trata-se de Liquidação Provisória de sentença coletiva, proposto por CARLOS ROSEMAN LEITE em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, referente à Ação Civil Pública envolvendo cédulas de crédito rural. O Banco do Brasil apresentou impugnação sob o ID no 142822750, na qual alega, preliminarmente, que há litisconsórcio passivo necessário entre o ora executado, o Banco Central e a União Federal, os quais devem constar do polo passivo da demanda, ao passo que este Juízo seria então incompetente para o conhecimento da demanda, pois a presença dos demais atrairia a competência da Justiça Federal. Pede o chamamento ao processo. Aponta ainda o executado que não se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, e que a petição inicial é inepta, pois não teria sido instruída com os documentos fundamentais ao conhecimento da demanda. No mérito, tece considerações acerca da metodologia de apuração de eventual valor devido, com dedução dos abatimentos lançados sobre a operação, da caracterização da mora, da validade das deduções efetivadas, e pugna pela produção de prova pericial contábil. Rejeita a possibilidade de fixação dos honorários. Em resposta à impugnação (ID 145334116), a parte autora refuta os argumentos do réu e repisa os termos da inicial. Impugna os documentos juntados e pugna pela exibição complementar. Decido. Do Rito da Liquidação De início, esclareça-se que a liquidação será obtida por arbitramento, mediante análise dos documentos exibidos pelas partes, porquanto suficientes para a elaboração dos cálculos – comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamentos do mutuário, etc. –, ainda que eventualmente se constate a ausência de valores a restituir após a apuração contábil. Deveras, o suposto fato novo que ampara o requerimento do réu para adoção do procedimento comum já se encontra satisfatoriamente indicado na inicial, pois a parte autora demonstrou minimamente a sua condição de mutuária (ID no 135253374), sendo que a existência ou não de valores a liquidar é o próprio objeto da diligência integrativa e não atrai a subsunção ao seu rito comum. Do Litisconsórcio Passivo e da Competência da Justiça Federal A presente liquidação individual provisória tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o Banco do Brasil S/A a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Na hipótese particular dos autos, o autor ajuizou o cumprimento provisório individual da sentença coletiva apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista cujas demandas são julgadas pela Justiça Comum Estadual, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” O autor se vale da prerrogativa contida no artigo 275 do Código Civil, que autoriza o credor a demandar contra um, alguns ou todos os devedores solidários: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, optou por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, de modo que, não estando presentes a União ou o Banco Central do Brasil no polo passivo da lide, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença, conforme definido pela Corte Revisora. Destarte, ajuizada a liquidação individual apenas contra o Banco do Brasil S/A, não subsiste razão, com a ressalva do entendimento pessoal, para deslocamento da competência para a Justiça Federal, não havendo que se falar, outrossim, em litisconsórcio necessário, de modo que INDEFIRO o requerimento do réu. Da Inépcia da Petição Inicial Igualmente, não prospera a insurgência do devedor quanto à necessidade de prévia liquidação do julgado, pois os parâmetros de apuração do quantum debeatur já foram traçados na sentença, a depender apenas de cálculo aritmético, conforme permissivo da norma processual (art. 509, §2o, do CPC). Ademais, os documentos eventualmente necessários à diligência encontram-se sob a guarda da instituição bancária, para quem os elementos são de fácil obtenção, a atrair o dever de cooperação para que se alcance a efetividade da tutela concedida. Deveras, é cediço que o banco está obrigado a guardar os documentos enquanto exigíveis as obrigações a eles vinculadas. O prazo de guarda, no entanto, não coincide necessariamente com a prescrição, como alega o devedor, pois, uma vez ajuizada a ação coletiva, interrompe-se a contagem do prazo para propositura do cumprimento individual da sentença, que deve voltar a fluir a partir do último ato da causa interruptiva (trânsito em julgado da ACP, o que ainda não ocorrera), conforme entendimento firmado pela Corte Superior, mostrando-se temerário o desfazimento imprudente dos documentos antes de encerrada a controvérsia instaurada, de modo que não se pode admitir a recusa pelas razões aventadas, já que, pelo próprio conteúdo, a documentação revela-se comum às partes (art. 399, III, do CPC). Por conseguinte, também não há que se falar em inépcia da petição inicial por ausência de documento indispensável diante da existência de requerimento expresso do credor, para que a devedora apresente os elementos necessários à elaboração dos cálculos – comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, etc. –, sob pena de aplicação da regra de julgamento do art. 524, §5o, do CPC. Aliás, mostra-se prematura, e até mesmo contraditória, a alegação de ausência de prova de pagamento da cédula de crédito rural diante do extrato juntado pelo próprio devedor. Logo, REJEITO também a preliminar de inépcia da petição inicial. Da Incidência do Código de Defesa do Consumidor O financiamento bancário negociado por meio da cédula de crédito rural destinou-se nitidamente ao fomento da atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural, o que afasta, portanto, sua caracterização no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do CDC, ante a inexistência de aquisição/utilização do produto ou serviço como destinatário final, não havendo, assim, que se falar em relação de consumo. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. Sobre o tema, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não se verifica prova nos autos de pagamento da operação, tampouco de efetiva compensação de créditos conforme previsão no título executivo. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 3. É incontroverso que o Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados, entende ter o CDC adotado a corrente finalista moderada do conceito de consumidor. Como o crédito inserto na cédula de crédito rural objeto da execução foi obtido para o fomento de atividade rural, não podem o agravado ser qualificado como destinatário final do serviço, nos termos da parte final do art. 2.o do CDC. 4. Em que pese a não incidência do CDC ao caso, a obrigação do apelante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo em seu poder persiste. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, diante das peculiaridade do caso em análise, subsistindo, assim, o dever da agravante de exibir a documentação supracitada. 5. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso especial submetido ao regime dos repetitivos, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória, os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva.5.1No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no próprio bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relatora Desa. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, publicado no DJe 5/5/2020) EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - SAC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. ADITAMENTO CONTRATUAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FCO. DECRETO-LEI No 167/1967. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. 1. O indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa, pois, à ocasião, os elementos encartados no caderno processual já se faziam suficientes à elucidação da lide. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. 2. É desnecessária a realização de perícia contábil, quando se parte da premissa de que, no SAC, a amortização da dívida é constante e a aplicação dos juros é feita de forma simples e, na tabela Price, os juros são aplicados de forma composta. Logo, se no contrato foi entabulada a incidência de juros compostos, a aplicação do SAC é incompatível. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Considerando que a Cédula Rural Hipotecária foi firmada com a clara intenção de adquirir insumos necessários para o desempenho de sua atividade econômica, não está configurada a condição de consumidor, pois não se enquadra no conceito de destinatário final do produto ou serviço. 4. A Cédula de Crédito Rural é título executivo disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967, consubstanciada em uma promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real constituída, sob as seguintes denominações e modalidades: 1) cédula rural pignoratícia; 2) cédula rural hipotecária; 3) cédula rural pignoratícia e hipotecária; e 4) nota de crédito rural. 5. Não há vedação legal ao uso da Tabela Price como forma de incidência de encargos, devendo ser mantida nos contratos em que foi livremente adotada pelas partes. 6. Conforme proclama a Súmula 93 do Superior Tribunal de Justiça, a capitalização mensal de juros mostra-se plenamente aplicável nas operações envolvendo cédulas de crédito rural, desde que esta previsão tenha sido expressamente pactuada no contrato. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1237200, 07159423220188070001, Relator Des. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 4/5/2020) Destarte, a cédula de crédito deixa evidente a operação de mútuo para atividade de consumo meramente intermediária, sem a incidência do CDC, o que não importa na aplicação irrestrita e literal do princípio ‘pacta sunt servanda’. Dos Documentos Apresentados Também não prosperam as alegações do autor quanto à inidoneidade dos documentos juntados pelo réu. Veja-se que os relatórios escriturais foram extraídos recentemente (2022), quando já informatizado o sistema de guarda de informações da instituição financeira, que igualmente faz prova dos lançamentos da operação (art. 425, VI, do CPC), fato corroborado pelas diversas diligências semelhantes realizadas em outras liquidações em curso neste Juízo e sequer impugnado de forma adequada pelo autor, com exposição específica, motivada e fundamentada da suposta falsidade com indícios razoáveis. Veja-se que a instrução probatória destina-se a formar o convencimento do Julgador que, na espécie, reputa necessária a realização de prova técnica por perito equidistante, o qual poderá solicitar documentos adicionais, caso julgue necessário para a consecução de seu encargo (art. 473, §3o, do CPC), de modo que, por ora, não se vislumbra a necessidade de juntada novos documentos ou a substituição daqueles já apresentados. Nesse sentido, confira-se a orientação deste Tribunal em situação semelhante: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. DOCUMENTO ORIGINAL. NÃO APRESENTAÇÃO. SLIP XER. VERACIDADE. NÃO CONTESTAÇÃO. 1. Fazem a mesma prova que os originais "as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração" (artigo 425, inciso VI, do Código de Processo Civil). 2. Ante a verificação de que as provas constantes dos autos retratam os termos e dados contratuais da cédula de crédito rural emitida, inexiste fundamento apto a demonstrar comprometimento da veracidade das informações contidas na documentação fornecida pela instituição bancária. 3. Recurso não provido. (Acórdão no 1411157, 07349352420218070000, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 6/4/2022) No mérito, assiste parcial razão ao réu. Esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que as amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, devem ser deduzidas do cálculo da liquidação individual da sentença coletiva. Isto porque a ratio decidendi do título em liquidação repousa no dever de ressarcimento daquilo que o contratante efetivamente desembolsou a maior, de modo que a sentença não alcança a devolução sobre parcelas que não foram diretamente pagas pelo mutuário, sob pena de chancela ao enriquecimento sem causa, o que o ordenamento jurídico não tolera. Ou seja, deve ser devolvida pela instituição financeira apenas a diferença apurada pelo que os mutuários, com recursos próprios, efetivamente pagaram pela aplicação indevida de índice de correção monetária em cédula de crédito rural. Não se olvida da existência de seletos julgados em sentido diverso que, não obstante o brilhantismo de seus julgadores, não ostentam natureza vinculatória, servindo tão somente de elemento de formação do convencimento (Enunciado no da ENFAM), mas que já se encontram superados (overruling), confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. LEI N. 8.088/90. DEVOLUÇÕES. RUBRICAS EVIDENCIADAS NOS DEMONSTRATIVOS APRESENTADOS. NECESSIDADE DE COTEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liquidação individual dos autos de referência se refere à sentença coletiva oriunda da ação civil pública n. 94.0008514-1, na qual, em decorrência de expurgos inflacionários do Plano Collor em cédulas de crédito rural, os requeridos foram condenados solidariamente "ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002" (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 2. Ademais, à ocasião do julgamento, determinou-se que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações. 3. O art. 6o da Lei n. 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1376723, 07225028520218070000, Relatora Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, publicado no DJe 21/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INIDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. 1. Julgado o recurso extraordinário pelo STF, o qual era utilizado como paradigma para a suspensão do feito e havendo decisão do STJ revogando o efeito suspensivo, deve o processo ter prosseguimento. 2. As indenizações pagas pela União aos produtores rurais por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, destinadas à exoneração do produtor rural de obrigações financeiras, ainda que de forma parcial, devem ser abatidas do cálculo nas liquidações individuais da sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.008514-1. 3. Nos termos de decisão vinculantes do STJ "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 4. Deu-se provimento parcial ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1368010, 07376082420208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 10/9/2021) Diante disso, os abatimentos devem ser considerados nos cálculos de liquidação. Dos Índices de Correção Monetária Quanto aos parâmetros de atualização monetária, conforme reiterado por esta Corte de Justiça, foi decidido na sentença proferida na Ação Civil Pública a aplicação do índice INPC desde a data do pagamento a maior, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, vedando-se à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão agravada. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 2.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 3. Tendo o credor optado em executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com as Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal. 4. Estando os documentos essenciais à liquidação sob a guarda da instituição financeira executada, cabe a ela apresentá-los em juízo, para apuração do quantum devido. 5. Constatado que, no título executivo judicial, o direito à diferença da correção monetária cobrada no mês de março de 1990 não ficou condicionada à comprovação da quitação do financiamento, para fins de reconhecimento do interesse processual, basta que o mutuário comprove o liame jurídico contratual entre as partes, para assegurar ao mutuário o direito ao ressarcimento pago a maior a título de correção monetária. 6. Não estando caracterizada a necessidade de alegação ou de comprovação de fato novo, tem-se por correta a adoção da liquidação por arbitramento, na forma prevista no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil. 7. Os juros moratórios devem incidir somente a partir da citação na ação de conhecimento, na forma determinada no título executivo judicial, sob pena de afronta à coisa julgada. 8. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão no 1641821, 07315581120228070000, Relator Des. CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, publicado no PJe 28/11/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO. 1. O magistrado adotou os esclarecimentos prestados pelo perito judicial como razões de decidir acerca das questões suscitadas - metodologia empregada e utilização do Manual da Contadoria do TJDFT- daí porque não procedem as objeções formuladas pelo agravante sobre a suposta falta de fundamentação. 2. Os elementos constantes dos autos permitem precisar a data efetiva da liquidação da operação, a partir da qual deve incidir a correção monetária sobre os valores pagos a maior. 3. De acordo com o que o foi decidido na sentença proferida na ação civil pública, deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento.4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão no 1408641, 07311808920218070000, Relator Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, publicado no PJe 30/3/2022) Da Incidência dos Juros de Mora Requer o executado, em primeiro momento, que os juros de mora incidam sobre eventuais valores devidos somente após a citação neste procedimento liquidatório; alternativamente, pugna pela incidência dos mesmos somente após a citação na ação civil pública. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no Tema 685 dos Recursos Repetitivos, incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. Portanto, a incidência dos juros de mora se dará a partir da citação na ação no 00.94.008514-1. Dos Honorários Advocatícios Nesse ponto, a celeuma se resolve pela disposição legal específica, conforme redação constante do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil, sendo de 10% sobre o valor do débito exequendo os honorários devidos ao patrono. A alegação do executado de que tal dispositivo não se aplicaria, por implicar a atribuição de altos valores a patrono que somente atuou na fase executiva, não merece prosperar, uma vez que é clara a intenção do legislador nesse aspecto. Portanto, nada há a prover neste átimo processual, pois se trata de questão a ser decidida quando do encerramento da fase liquidatória, caso reste configurada excepcional litigiosidade[1]. Da Prova Pericial Contábil Considerando a divergência entre as partes acerca da existência ou não de valores a serem restituídos ao exequente, defiro a produção de prova pericial contábil. Nomeio como perito do Juízo o profissional ANDRÉ GONÇALVES, com cadastro na Corregedoria desta Corte de Justiça. Dê-se vista às partes para a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer proposta de honorários. Na sequência, abra-se vista às partes acerca dos honorários do perito, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Ausente impugnação de qualquer das partes, intime-se a parte Banco do Brasil a depositar os honorários do perito, no prazo de 15 (quinze) dias. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Com a entrega do laudo será liberado de imediato 50% do valor dos honorários depositados. O restante será levantado após eventuais esclarecimentos complementares. Ressalte-se, por oportuno, a necessidade de observância pelo perito do disposto no §2o do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC, devendo informar às partes acerca da data e local de início para a realização do exame pericial, bem como informar aos assistentes técnicos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, a realização de diligências e exames. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 44616366 ), argumenta que o índice de correção monetária que deve ser aplicado é do mês de abril de 1990. Entende que não são cabíveis juros moratórios, conforme previsto no título judicial. Afirma que o financiamento rural não foi quitado pelo mutuário, mas indenizado pela PROAGO, razão pela qual é devido o abatimento dos valores pagos pela PROAGO. Argumenta que a liquidação deve ser realizada pelo procedimento comum, em virtude dos fatos novos que devem ser apreciados. Assevera a competência da justiça federal para julgar a matéria, uma vez que há litisconsorte passivo necessário da União. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo até o ulterior julgamento de mérito do recurso. A decisão de ID 44668287 determinou que o agravante se manifestasse sobre a determinação de suspensão do processo nos autos do agravo de instrumento de n.o 0730536-15.2022.8.07.0000. O agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 45708683. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos originários, visando entender a questão ora discutida. O juízo a quo declinou da competência para a comarca de Campo Grande – MS. O autor/agravado interpôs agravo de instrumento de n.o 0730536-15.2022.8.07.0000, cujo objeto é a discussão acerca da competência para o julgamento da presente demanda, ou seja, se o feito deve ser processado em Brasília ou se a competência para tanto é da Comarca de Campo Grande - MS. Inicialmente, o Desembargador João Luiz Fischer Dias deferiu a liminar para determinar o prosseguimento do feito em Brasília, por meio de decisão proferida em 28/09/2022 (ID 39757439 dos autos de n.o 0730536-15). Posteriormente, o relator do mencionado agravo determinou, de ofício, a suspensão do processo originário com fulcro no tema 1169 do STJ, por decisão proferida em 08/11/2022. O juízo a quo não procedeu à suspensão do processo, conforme determinado nos autos do agravo de instrumento de n.o 0730536-15.2022.8.07.0000, tendo proferido decisão rejeitando as preliminares apresentadas pelo réu em impugnação, conforme decisão prolatada em 22/02/2023. Posteriormente, em 23/03/2023, o juízo singular determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema n.o 1169 (decisão de ID 153444150 dos autos originários). Contudo, não revogou a decisão ora agravada. Nesse contexto, verifico que a decisão ora agravada foi proferida após a decisão proferida pelo relator do agravo de instrumento de n.o 0730536-15.2022.8.07.0000, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169. Portanto, ao que tudo indica, a decisão agravada é nula, pois o processo já estava suspenso, não podendo o juízo singular proferir decisão em sentido contrário à determinação do relator do agravo de instrumento. Contudo, entendo que, diante da não revogação da decisão agravada, não houve a perda do objeto do presente recurso, pois, caso não seja conhecido, poderá haver a perda do prazo do agravante para recorrer futuramente, quando o processo voltar a tramitar, não obstante, como exposto, e ao que tudo indica, a decisão agravada seja nula. Nesse contexto, entendo que o presente recurso deve ser conhecido. Contudo, não há a necessidade de concessão do efeito suspensivo postulado, uma vez que o processo originário já está paralisado, conforme decisão recente do juízo singular. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora